Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000002-71.2019.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
22/02/2022
Número: 0000002-71.2019.6.16.0091

Classe: RECURSO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 02/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0000002-71.2019.6.16.0091
Assuntos: Promoção de Desordem nos Trabalhos Eleitorais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000002-
71.2019.6.16.0091 que julgou procedente a pretensão punitiva contida na denúncia, para o fim de
condenar Ronaldo Souza Carossa na sanção do art. 296, "caput", do Código Eleitoral, fixando a
pena definitiva de 15 (quinze) dias de detenção e 60 (sessenta) dias-multa sendo que os dias multa
são fixados em 1/30 do salário mínimo nacional, vigente na data do fato, visando não prejudicar a
subsistência do réu, diante de suas condições financeiras, substituindo, nos termos do artigo 44
do Código Penal, a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em
prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, a ser designada, nos termos do artigo
43, inciso IV, do Código Penal. (Ação Penal ajuizada por terem praticado, em tese, fatos delitivos
narrados na denúncia de Id. 84252262, como incurso na sanção do art. 296, "caput", do Código
Eleitoral vez que " "No dia 07 de outubro de 2018,por volta das 09h00min, na Escola Estadual
Santos Dumont, localizada na Rua Emílio de Meneses, no município e Comarca de Paranacity/PR, o
denunciado Ronaldo Souza Carossa, com consciência e vontade, promoveu a desordem nos
trabalhos eleitorais consistente em não sair do local, mesmo após orientação e ordem verbal do
fiscal eleitoral Anderson Daniel da Silva, causando perturbação e prejudicando a ordem eleitoral,
conforme boletim de ocorrência de fls. 04/06 "; Ref. Notícia-Crime nº 130-28.2018.6.16.00091; Termo
Circunstanciado de Infração Penal nº 0003289-94.2018.8.16.0128 - Juizado Especial Criminal de
Paranacity/PR; Autos 131-13.2018.6.16.0091; Carta Precatória Criminal nº 0600554-
09.2020.6.16.0137; Carta Precatória Criminal nº 0600809-48.2021.6.16.0154; Autos Migrados Zona
Eleitoral).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RONALDO SOUZA CAROSSA (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
ROSA FRANCIELY DA SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42900
193
18/02/2022 16:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.413

RECURSO CRIMINAL 0000002-71.2019.6.16.0091 – Paranacity – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: RONALDO SOUZA CAROSSA
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167
ADVOGADO: ROSA FRANCIELY DA SILVA - OAB/PR0071848
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO
CRIMINAL. AÇÃO PENAL. DESORDEM.
TRABALHOS ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE
T I P I C I D A D E .
P R O V I M E N T O .
ABSOLVIÇÃO.

1. Ausentes elementos que demonstrem
que o réu "causou desordem" da qual
decorreu efetivo "prejuízo aos trabalhos
eleitorais", decorre a atipicidade da conduta.

2. Recurso provido para absolver o réu.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/02/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Num. 42900193 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/02/2022 16:22:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021816225030300000041873799
Número do documento: 22021816225030300000041873799

Trata-se de recurso criminal interposto por Ronaldo Souza Carossa em face da
sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral de Paranacity (id. 38150416), que julgou
procedente a pretensão punitiva contida na denúncia (id. 38148566), para condená-lo à pena de
15 dias de detenção e 60 dias-multa por infração ao art. 296 do Código Eleitoral, substituída por
uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviço à comunidade ou entidades
públicas, a serem designadas.

Irresignado, o réu apresentou recurso (id. 38150816), alegando, em síntese, que: i)
às 9:00 da manhã foi irregularmente preso e recolhido a uma cela, sem lavratura de auto de
prisão em flagrante e nota de culpa, e foi liberado às 19:36, após a lavratura de termo
circunstanciado de ocorrência; ii) sendo o crime supostamente praticado de menor potencial
ofensivo, não poderia ter sido recolhido à prisão, bastando a lavratura do termo circunstanciado
de ocorrência e a assunção do compromisso de comparecer em juízo; iii) nas atas das seções
eleitorais, bem como na ata geral das eleições, não há qualquer registro de situação que
configure hipótese do crime previsto no artigo 296 do Código Eleitoral; iv) que a presença dos
policiais no local de votação, sem requisição do presidente da mesa, é ilegal; v) que não se
constatou qualquer transtorno à eleição. Ao final, pugna pela absolvição.

Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral (id. 38151016) afirmando,
preliminarmente, que a condução do recorrente não representou ofensa ao direito de liberdade;
que a morosidade na confecção do termo circunstanciado se deveu ao acúmulo de trabalho; que
eventual vício na fase inquisitiva não contamina o processo. No mérito, defende a correção da
sentença; que o réu tinha outras opções e decidiu deliberadamente não acatar a ordem do fiscal.
Requer a manutenção da sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do
dia 11/06/2021 e as razões foram protocoladas no dia 14/06/2021.

Intimado em 28/06/2021, o Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões em
30/06/2021, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Preliminar

Num. 42900193 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/02/2022 16:22:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021816225030300000041873799
Número do documento: 22021816225030300000041873799

Insurge-se o recorrente contra a sentença condenatória de primeiro grau que julgou
procedente a pretensão estatal e o condenou nas penas do art. 296 do Código Eleitoral, fixada
em 15 dias de detenção, substituída por restritiva de direitos, e 60 dias-multa no mínimo legal.

Principia o recorrente argumentando que a materialidade delitiva se baseou no "auto
de prisão em flagrante e no boletim de ocorrência", todavia "jamais poderia ter sido encarcerado"
por se tratar de crime de menor potencial ofensivo.

Aduz que, "não se extrai das atas das sessões eleitorais (...) qualquer registro de
que tenha ocorrido situação que configure a hipótese do art. 296 do Código Eleitoral, não se
encontrando, portanto, presentes os permissivos do art. 302 do CPP, para que fosse autorizada a
prisão em flagrante" do acusado.

Advoga que "não havendo requisição do presidente da mesa eleitoral, como de fato
não houve, ilegal a presença dos policiais no perímetro do local de votação".

Nesse contexto, conclui que "sendo todo o material produzido por ato ilegal e
arbitrário através de autoridades incompetentes, não serve de base para provar a materialidade
do delito".

Em contrarrazões o Ministério Público Eleitoral afirma que "não é possível
vislumbrar ilegalidade ou arbitrariedade na ação policial". Argumenta que a "condução do
recorrente, que, frisa-se, foi abordado em flagrante delito, até a respectiva unidade não
representa ofensa ao direito de liberdade, mas, em verdade, significa dizer que ficou à disposição
da autoridade policial até a elaboração do termo circunstanciado de ocorrência".

Ressalta que a morosidade na confecção do termo circunstanciado decorreu do
acúmulo de trabalho e que, no caso, era dispensável a lavratura do auto de prisão em flagrante,
bem como a emissão de nota de culpa, uma vez que não houve encarceramento.

Por fim, afirma que vícios na fase inquisitiva não contaminam o processo que
observou o regular contraditório e ampla defesa.

Dispõe o art. 236 do Código Eleitoral:

Art. 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 (cinco) dias antes e até 48 (quarenta e oito)
horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante
delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por
desrespeito a salvo-conduto.

Portanto, embora o legislador tenha impedido a prisão do eleitor, narrou hipóteses
excepcionais nas quais será permitido o encarceramento, dentre elas, a prisão em flagrante.

Ademais, tratando-se de delito de menor potencial ofensivo, aplicável o art. 69,
parágrafo único, da Lei nº 9.099/90, segundo o qual "ao autor do fato que, após a lavratura do
termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele
comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança".

Por consectário lógico, diversamente do que afirma o recorrente, a norma extraída
do mencionado texto legal não derroga os art. 301 e ss. do Código de Processo Penal, em
Num. 42900193 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/02/2022 16:22:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021816225030300000041873799
Número do documento: 22021816225030300000041873799

especial no ponto em que impõe às autoridades públicas o dever de fazer cessar a ação
criminosa daquele que for encontrado em estado de flagrância.

O que se impede, pela regra especial, é que o autor de crime de menor potencial
ofensivo permaneça detido após a lavratura do termo circunstanciado e o compromisso de
comparecer ao juizado na data designada, e não que a autoridade faça cessar o intento
criminoso.

Voltando-se ao caso concreto, os documentos encartados nos autos evidenciam
que o Boletim de Ocorrência 2018/1139050 foi registrado às 9h26min do dia 07/10/2018 e o
termo de declarações do ora recorrente foi lavrado às 19h36min, oportunidade em que se
comprometeu a comparecer ao juizado, sendo incontinenti autorizado a seguir para sua
residência após a formalização termo circunstanciado.

Observa-se, ainda, do boletim de ocorrência, que Anderson Daniel da Silva atuava
na função de fiscal eleitoral e, nessa qualidade, comunicou ao Promotor de Justiça que "já havia
solicitado para a pessoa de Ronaldo Souza Carossa se retirar do local de votação pois o mesmo
estava tumultuando o local"; porém, sua solicitação não fora atendida, motivo pelo qual o
representante do Parquet compareceu ao local acompanhado do sargento Jonautan Rosa da
Silva e, após constatar o fato, deu voz de prisão.

Assim, embora o Código Eleitoral disponha em seu art. 141 que a força armada
deverá permanecer a cem metros da seção eleitoral e que não possa se aproximar sem ordem
do presidente da mesa, verifica-se que os fatos narrados ocorreram no entorno da seção eleitoral
e foram presididos por autoridade pública competente.

Ademais, ao contrário do que narrou o recorrente, a ausência de registro em ata dos
supostos atos de desordem, por si só, não impede a ação policial caso constate que um delito
esteja sendo perpetrado.

Nessa senda, não se vislumbra a existência de encarceramento ou prisão em
flagrante ilegal e sim a disponibilidade do conduzido perante a autoridade policial até que se
findasse a referida formalização do termo circunstanciado.

E, ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça tem posição pacífica
no sentido de que "eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a
ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e
ampla defesa [HC n. 393.172/RS, Rel. Min. Felix Fischer, DJE 06/12/2017].

Portanto, ainda que se constatassem irregularidades na ação policial e das demais
autoridades envolvidas, não decorreria o efeito almejado pelo recorrente, posto que a
materialidade deve se embasar em elementos colhidos sob o crivo do contraditório e não apenas
em elementos informativos colhidos na fase investigatória, conforme determina o art. 155 do
CPP.

Rejeito a preliminar.

Mérito:

Quanto ao mérito, é cediço que a culpa deve pautar-se em elementos firmes de
Num. 42900193 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/02/2022 16:22:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021816225030300000041873799
Número do documento: 22021816225030300000041873799

materialidade e autoria do delito.

Ao recorrente foram imputadas as penas do art. 296 do Código Eleitoral:

Art. 296. Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais:
Pena – detenção até dois meses e pagamento de 60 a 90 dias-multa.

Abalizada doutrina da lavra do prof. Rodrigo López Zilio afirma quanto ao núcleo do
tipo que "promover desordem significa praticar atos que importem em balbúrdia, tumulto, agitação
ou que causem transtorno ao normal andamento dos trabalhos".

Continua o mesmo autor ensinando que "o delito em comento exige,
necessariamente, a comprovação do prejuízo efetivo ao andamento normal dos trabalhos
eleitorais, não sendo suficiente a mera ocorrência de desordem sem alguma consequência
negativa concreta".

Pois bem. No caso dos autos, não obstante a conclusão diversa alcançada pelo
juízo de primeiro grau, não se reputam presentes os aspectos de materialidade do delito em
comento, em especial, a desordem e o prejuízo concreto aos trabalhos eleitorais.

A prova produzida limita-se ao termo circunstanciado e às testemunhas ouvidas
durante a fase judicial, cujo teor passa-se a reproduzir para, na sequência, extrair os elementos
de convicção.

Ronaldo Souza Carossa (Réu) aduziu: “que estava com a menina dele no colo; que o menino
que trabalhava lá falou ‘o que que você está fazendo aqui?’:que o declarante disse que estava
esperando a esposa votar e que assim que ela chegasse iria devolver a menina pra ele ir votar;
que ele falou ‘tem como você sair daqui?’; que o declarante saiu de lá; que foi para bem longe
de lá; que ele foi lá de novo e falou ‘eu já não mandei você sair daqui?’; que o declarante disse
que estava esperando a esposa votar para entregar a menina dele; que não tinha com quem
deixar a menina; que o declarante ficou bem longe dele; que ele perguntou o nome da esposa
do declarante; que passou o nome da esposa; que ele disse ‘mas sua esposa não vota aqui,
não sei o que você está fazendo aqui’; que assim que a esposa chegou, o declarante devolveu a
menina para ela; que o declarante entrou para votar com o título na mão; que ele pegou e falou
‘é aquele ali’; que os homens levaram ele, os policiais; que nega que estava tumultuando; que
estava bem longe de lá; que nem estava tumulando, nem conversando; que não conhece o
fiscal; que a voz de prisão foi dada pelo promotor; que não sabe quem deu voz de prisão, não
conhece; que a voz de prisão foi dada por um bem altão; que não sabe o nome dele; que ele
chegou e o menino falou ‘aquele ali’ e o promotor mandou os policias levarem ele; que não sabe
quem era; que era altão; que só estava o declarante e a menina; que a menina tinha um ano e
seis meses; que estava no colo do declarante; que estava bem longe do fiscal; que não estava
perto de ninguém; que não estava com bandeira nem nada que identificasse candidato de
preferência do declarante; que estava quietinho no canto brincando com ela; que ficou preso no
fórum, numa sala; que recebeu almoço; que não foi votar”.

Luciano Fernandes da Silva (testemunha de defesa) relatou: “que não conhece Ronaldo; que
não sabe nada sobre o problema que deu no dia da eleição”.

Angela Trindade da Silva (testemunha de defesa) relatou: “que é prima de Ronaldo; que não
viu Ronaldo no período da manhã; que quando ficou sabendo já estava em casa; que não sabe
Num. 42900193 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/02/2022 16:22:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021816225030300000041873799
Número do documento: 22021816225030300000041873799

se ele trabalhou para algum candidato; que não sabe se ele estava entregando santinho; que
não viu os fatos; que o único fato que viu foi o que as irmãs a falaram; que elas foram lá; que
cumprimentaram; que o réu estava lá com a neném no colo esperando a esposa; que logo
depois que pegaram a neném para ele ir votar ele foi detido; que foi o que ela soube; que pelo
que sabe o réu não votou”.

Lucimar Trindade da Silva (testemunha de defesa) relatou: “que é prima de Ronaldo; que
não viu Ronaldo ser conduzido pela polícia; que ficou sabendo que ele foi preso; que esteve
com o réu momentos antes dele votar em frente ao barzinho; que a declarante e a sua irmã
foram votar; que voltando o réu estava com a neném ali parado esperando a esposa dele
votar; que cumprimentaram; que ficaram um pouco conversando; que a esposa dele
chegou e pegou a neném; que o réu foi votar; que então desceu para ir embora; que então
ficou sabendo que ele foi preso; que não tem ideia do horário que avistou o réu; que era de
manhã; que era próximo do horário do réu trabalhar; que ele estava só esperando a esposa
chegar; que ele tinha que ir pra usina; que não sabe que horas ele entra na usina; que era antes
do almoço; que era no período da manhã; que o réu não estava abordando ninguém; que estava
quietinho, não tinha ninguém; que o réu não pedia voto para ninguém; que ele estava sozinho
com a neném; que não sabe porque o réu não foi votar também; que ele estava com a neném;
que pedem para não fazer aglomeração, então ele ficou esperando; que não sabe porque ele
não foi votar também; que o réu disse que estava aguardando a esposa chegar para ir votar.
(...).”

Anderson Daniel da Silva (testemunha de acusação), declarou: “que trabalhou como fiscal de
prédio na eleição; que a atribuição dele era fiscalizar a eleição no colégio; que recebeu a
orientação de não permitir aglomeração no colégio e nos arredores do colégio; que só deveria
ficar no colégio quem estivesse votando; que quem não estivesse votando não deveria ficar ali;
que o caso de Ronaldo foi logo no início das eleições, por volta das 8hrs, 9hrs da manhã; que
tinha muita aglomeração de muita gente; que foi muito trabalhoso; que pediam para todo mundo
não ficar no colégio; que só era para ficar se fosse votar; que se a pessoa falasse que iria votar,
perguntavam qual seção e encaminhavam para a seção; que Ronaldo estava no portão do
colégio com uma criancinha de colo; que pediram para Ronaldo que ele não poderia ficar ali;
que o réu disse que estava aguardando a esposa; que perguntou onde a esposa do réu iria
votar; que o réu não soube falar; que o declarante disse que ele não poderia ficar ali, que
deveria ficar em outro lugar para não causar aglomeração; que o réu saiu; que o réu voltou no
portão e falou que estava aguardando a esposa; que o declarante disse que ele não poderia
ficar lá; que o réu saiu; que depois o réu voltou e ficou do outro lado da rua; que o
declarante falou para o réu que fazia muito tempo que ele estava ali; que o réu tinha que sair,
por causa da aglomeração; que o réu saiu; que após um tempo o réu voltou falando que iria
votar; que o declarante falou para ele ir votar rápido e ir embora, pois já tinha avisado duas ou
três vezes e o réu estava ali ainda; que acha que da última vez o réu não estava com a
criança; que acabou comentando com as autoridade que chegaram da polícia militar; que
as autoridades resolveram conduzir o réu; que duas vezes o réu estava no portão e na outra
estava do outro lado da rua; que o réu foi votar e parece que a polícia militar conduziu ele antes
de conseguir votar; que o réu tinha santinhos na mão, mas disse que era pra ele votar; que não
viu ele fazendo campanha; que o réu só não estava com a criança na hora que foi votar; que a
esposa do réu apareceu na hora que ele estava sendo conduzido; que não lembra se ela estava
com uma criança; que o réu ficou nas duas primeiras vezes esperando no portão da escola; (...)
que quando pedia o réu saia, mas após um tempo ele voltava (...)”.

Num. 42900193 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/02/2022 16:22:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021816225030300000041873799
Número do documento: 22021816225030300000041873799

Jounathan Rosa da Silva (policial militar) declarou: “que trabalhou na eleição; que tiveram
algumas ocorrências; que se lembra dos detalhes da ocorrência; que foi solicitado que fosse ao
colégio, pois o fiscal havia reclamado que um rapaz tinha sido orientado a sair do colégio e
estava com panfletos, fazendo panfletagem dentro, mas não foi flagrado; chegando lá
conduziram o réu por desobediência; que estava acompanhado pelo promotor e pela polícia;
que o acusado ficou contestando o porquê de não poder ficar lá; que o réu falou que já tinha
votado; que não lembra se o réu falou que já tinha votado; que o chamado foi feito por um fiscal
que estava trabalhando lá; que era um funcionário da justiça eleitoral, mas não sabe quem; que
o réu foi conduzido para a delegacia de polícia civil; que pode ter sido conduzido para o fórum
eleitoral; que não se recorda; que não se recorda se foi no fórum ou na delegacia; que o réu foi
conduzido, não chegou a ser algemado, nem nada; que foi feito termo circunstanciado;

Verifica-se, pelas narrativas, que ninguém, além do próprio réu e do fiscal Anderson,
presenciaram as conversas travadas entre ambos. Nessa senda, suas declarações ganham
especial relevo para o deslinde da causa.

Ressalta-se, do teor do depoimento de Anderson, a ausência de qualquer
especificação ou informação concreta acerca dos atos de desordem perpetrados pelo réu e os
consequentes e pontuais prejuízos que decorreram aos trabalhos eleitorais.

Com efeito, Anderson declarou que o réu esteve por duas vezes no portão da
escola, com uma criança no colo, oportunidade em que lhe solicitou que deixasse o local no que
foi atendido prontamente; que, numa terceira vez, o réu estava defronte a escola, frise-se, "do
outro lado da rua" e, mesmo assim, atendeu à solicitação do fiscal para que deixasse o local. Por
fim, afirmou que na quarta oportunidade, o réu dirigiu-se à escola para votar, oportunidade em
que não estava mais com a criança e que, antes de exercer seu direito foi abordado pelas
autoridades públicas que, amparados na informação do fiscal, decidiram conduzi-lo até o fórum.

Nesse contexto, considerando que deflui da própria narrativa da testemunha de
acusação que o réu, por três vezes permaneceu parado em locais onde, supostamente, não
poderia ficar, seria forçoso concluir que causou desordem mediante atos omissivos - figura típica
inexistente no ordenamento jurídico - e não comissivos como logicamente decorre do termo
"causa desordem".

Não se extrai dos autos nenhuma prova concreta de que a presença do réu nos
locais descritos tenha efetivamente causado aglomeração, já que, segundo consta, ele estava
apenas com uma criança no colo, ou que tenha obstado a passagem de qualquer outro eleitor, o
que poderia ter ocorrido acaso ficasse estacionado defronte às portas de acesso às seções
eleitorais, o que não é o caso.

Ademais, a narrativa do réu encontra amparo no depoimento do próprio fiscal, que
corroborou que ele estava com uma criança no colo e que afirmou que aguardava sua esposa
votar para que pudesse ficar com a infante. Por outro lado, em que pese o policial militar, em seu
depoimento, tenha afirmado que recebeu notícia de que o réu estava fazendo panfletagem dentro
da escola, tal fato não foi confirmado por nenhum elemento constante nos autos, nem mesmo
pelo fiscal Anderson, que afirmou apenas que o viu com santinho.

Nessa esteira, considerando que a subsunção típica ao art. 296 do Código Eleitoral
demanda a prova de que o autor dos fatos "causou desordem" da qual tenha decorrido concreto
Num. 42900193 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/02/2022 16:22:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021816225030300000041873799
Número do documento: 22021816225030300000041873799

prejuízo aos trabalhos eleitorais, ausentes tais elementos, não há tipicidade a ser considerada,
sendo de rigor a absolvição.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO CRIMINAL. CRIME DE PROMOÇÃO DE DESORDEM QUE
PREJUDIQUE OS TRABALHOS ELEITORAIS. ART. 296 DO CÓDIGO ELEITORAL.
DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE
PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AFASTADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E
DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo descrito no art. 296 do Código Eleitoral, exige que a conduta ativa abale a
regularidade dos serviços eleitorais, o que não restou comprovado nos autos. Assim, ausente
um dos elementos do tipo, impõe-se a absolvição do recorrente quanto a este crime.
2. Diante da insuficiência de prova acerca da prática do crime de desacato, impõe-se a
absolvição.
3. No processo eleitoral é indevido o pagamento de custas processuais, afastada, de ofício, a
condenação neste ponto.
4. Recurso Provido. Absolvição decretada.
[PROCESSO n 20567, ACÓRDÃO n 55442 de 19/11/2019, Relator(aqwe) TITO CAMPOS DE
PAULA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 03/12/2019]

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, absolver RONALDO SOUZA GAROSSA.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL (1343) Nº 0000002-71.2019.6.16.0091 - Paranacity - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: RONALDO SOUZA CAROSSA
- Advogados do(a) RECORRENTE: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR82167, ROSA
FRANCIELY DA SILVA - PR0071848 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA

Num. 42900193 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/02/2022 16:22:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021816225030300000041873799
Número do documento: 22021816225030300000041873799

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 15.02.2022.

Num. 42900193 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/02/2022 16:22:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021816225030300000041873799
Número do documento: 22021816225030300000041873799